Tribunal: TJSP
Processo: 2044824-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Insurgência contra decisão que indeferiu os pedidos de levantamento de valor e de retorno dos autos ao momento processual anterior à proposta de acordo. Impossibilidade. Na hipótese, o acordo foi formalmente celebrado entre as partes e homologado por sentença judicial transitada em julgado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Insurgência contra decisão que indeferiu os pedidos de levantamento de valor e de retorno dos autos ao momento processual anterior à proposta de acordo. Impossibilidade. Na hipótese, o acordo foi formalmente celebrado entre as partes e homologado por sentença judicial transitada em julgado. Eventual erro material quanto ao valor da proposta ofertada pelo Banco réu é questão a ser aduzida em sede de ação anulatória (art. 966, § 4o, do CPC), pois somente assim se poderá desconstituir o ato jurisdicional conforme pretende o agravante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.